Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO. COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS AUSENTES.
I – A autora não provou os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, nem tampouco que o suposto companheiro, que era casado, estava separado de fato da esposa.
II – Apelação da autora conhecida e desprovida.